Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-07.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013760-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UDNEY CORREIA DE SOUZA - CPF: 968.076.361-72 (APELANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDO OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 947.556.631-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
–REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO
– MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE
– INACOLHIMENTO – MULTIRREINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

As provas constantes dos autos demonstram que o delito de furto não fora consumado, uma vez que o acusado não teve a posse da
res furtiva
, mesmo que por curto espaço de tempo.

O STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado.

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada
” (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Udney Correia De Souza
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pugna a
absolvição

do apelante por falta de provas judicializadas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja reformada a sentença para desclassificação do delito de furto consumado para o de furto tentado, com a respectiva dedução da pena prevista no art. 14, inciso II, do CP.

Requer também, que seja afastada a negativa das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, por ser incompatível com furto qualificado, e por fim, requer a readequação do
quantum
utilizado na negativação da agravante da reincidência do apelante, na segunda fase dosimétrica.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 189723393)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso,
apenas para desclassificar o crime de furto qualificado consumado para a modalidade tentada
. (Id. 190212661)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26/05/2023 às 03:40 h, no estabelecimento denominado JC Serviço, localizado na Av. General Falconere, no 21, Bairro Sagrada Família, Rondonópolis, o réu UDNEY CORREIA DE SOUZA subtraiu, para si, em horário de descanso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada bens pertencentes a vítima Adenildo Oliveira Gonçalves, consistente em 01 furadeira, 03 lixadeiras e cabos para máquinas de solda avaliados em R$ 3.000,00. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Adenildo Oliveira relata o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...]Não chegou de concretizar o roubo, que eu fui avisado, aí eu peguei o carro corri lá na serralheria, aí quando eu cheguei não tinha levado nada, só tinha enrolado as tábuas só, as máquinas de solda, as lixadeiras para levar, mas não chegou de levar nada, já tinha separado, pelo vizinho que trabalhava comigo, ele escutou o barulho e me ligou e falou tem gente dentro da serralheria, aí eu fui correndo lá. Eu sei, to usando ainda, só chegou de cortar dois cabos só. [...]”

Assim, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva. Além disso, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares no mesmo sentido.

O policial Militar Reyner Roosevelt em juízo, alegou que,
verbis
:

“[...]Nós chegamos lá no local, o indivíduo já estava recuo, fora do estabelecimento, cercado pelo proprietário e pelos funcionários dele lá, aí nós fizemos a detenção, e recolhemos o material o qual ele já tinha até cortado, danificado alguns materiais, cortado a fiação do material que vai na tomada né, ele já tinha até cortado e juntado o material para levar, estava guardado em um canto, só que não deu para ele retirar de dentro do estabelecimento, porque quando ele foi acuado ele tentou fuga. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o termo de depoimento do policial militar Rogério do Monte. (Id. 189723322)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

A autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante delito (Id.

189723319), Boletim de Ocorrência (Id.

189723320), Termos de Depoimentos dos Policiais Militares, Termo de Declaração da Vítima, Termo de Exibição e Apreensão (Id.

189723323), não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

Contudo, merece prosperar o pedido de desclassificação para furto tentado, pois, como se vê, não houve
a efetiva subtração, a inversão plena da posse, ainda, mesmo que por pouco tempo, o acesso sobre a
res
.

Veja o que diz o tema n° 934 do STJ: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Diante dos fatos relatados nos autos, chego à conclusão de que o apelante não deteve a posse tranquila e pacífica da
res furtiva
, mesmo que tenha sido por um breve período fora do alcance de vigilância da vítima. Não ocorreu a transferência efetiva da posse dos bens, uma vez que o apelante os deixou na serralheria.

Deste modo, à medida que se impõe é o reconhecimento do crime tentado pleiteado pelo apelante, com o redutor previsto no art. 14, II, do CP, de 2/3 (dois terços), uma vez que o crime não se consumou.

Aliás, como bem explanado pela douta Procuradoria, nos seguintes termos:

“[...]
Verifica-se que o acusado entrou na serralheria, separou os objetos que pretendia furtar, mas não o fez por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso porque o proprietário do estabelecimento comercial chegou no local, oportunidade em que UDNEY empreendeu fuga, momento em que caiu do telhado no quintal da serralheria.

A consumação do furto aperfeiçoa-se com “a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ - Tema Repetitivo 934).

“1. Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.” (STJ, Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022).

No presente caso, não houve a inversão da posse, pois o acusado deixou todos os objetos na serralheria e empreendeu fuga.

Como visto, a jurisprudência adota, para a determinação do momento consumativo do crime de furto, a teoria da amotio e não a teoria da contrectatio, ou seja, não basta que o agente apenas tenha contato com o objeto para configurar o crime de furto. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM RETIRAR OS BENS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA
. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1.

Para a teoria do ablatio rei, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.

2.

De outro modo, o furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens empilhados não saíram da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto.

3.

Nesse sentido, a expressão da teoria compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise, ou tem sob sua vigilância, em casa, no estabelecimento comercial, entre outros.

(N.U 0011452-97.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Dando continuidade, a defesa requer que seja excluída a circunstância judicial desfavorável das “circunstâncias do crime” por causa do furto ter acontecido durante o repouso noturno, eis que não incide nos casos em que o delito ocorra em sua forma qualificada.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. 2. Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar,
(...).” Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) Destaquei

Desta forma, neste ponto, a sentença merece ser mantida.

A defesa, por fim, requer a
readequação do
quantum
utilizado na negativação da agravante da reincidência do apelante, na segunda fase dosimétrica.

No caso, verifica-se que o magistrado, aumentou a pena intermediária em metade (1/2), devido a multirreincidência do apelante, veja:

“[...]Na segunda fase, não ha circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, considerando que o acusado possui outras quatro condenações criminais anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, comprovando, portanto, a multirreincidencia (executivos de pena ns. o 2000330-16.2022.8.11.0064 e 2000038-62.2020.8.11.0044, ambos da Quarta Vara Criminal desta Comarca), tendo sido uma utilizada na etapa anterior, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP e aumento em 1/2 a pena aplicada, resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aliás, sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. O que se exige é indicação concreta das razões que levaram o sentenciante utilizar fração em patamar superior e a proporcionalidade da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime, o que aconteceu no presente caso.

Ressalto que, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada
” (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

Assim, não há qualquer reparo a ser feito no
quantum
utilizado na dosimetria da pena do apelante.

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, desfavorável ao apelante, os “
maus antecedentes
” – (
considerando que o acusado possui 05 (cinco) condenações definitivas (encartada nos executivos de pena ns. o 2000330- 16.2022.8.11.0064 e 2000038-62.2020.8.11.0044, ambos em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca) conforme se infere dos atestados de pena de id’s. 126219257 e 126219256, utilizo a condenação criminal pertinente a acão penal n. 0008931-26.2014.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância, e as “
circunstâncias do crime
” –visto que o crime se deu durante período de repouso noturno, comprovadamente pelas provas dos autos, assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atuantes, e presente a agravante da reincidência – considerando que o acusado possui outras quatro condenações criminais anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, comprovando, portanto, a multirreincidencia (executivos de pena ns. o 2000330-16.2022.8.11.0064 e 2000038-62.2020.8.11.0044, ambos da Quarta Vara Criminal desta Comarca), tendo sido uma utilizada na etapa anterior, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP e aumento em 1/2 a pena aplicada, resultando em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento, e presente a causa de diminuição de pena (art. 14, inciso II, do CP), utilizando a fração de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, eis que o apelante possui circunstâncias judiciais negativas, bem como é multirreincidente, não se amoldando ao disposto na súmula 269 do STJ.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para desclassificar o crime de furto qualificado consumado para tentando, redimensionando a pena do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024